Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-02.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000815-02.2020.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)]

Relator:
EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:
[DES. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DR. JONES GATTASS DIAS, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA e DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ADALBERTO SOUZA BATISTA - CPF: 353.014.061-91 (INTERESSADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 4º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL),
DR. JONES GATTASS DIAS (3º VOGAL)
E 6º VOGAL-CONVOCADA (DESA. SERLY MARCONDES ALVES). JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – POSTERIOR À TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – CRIME DE TORTURA – PRÁTICA DURANTE A ATIVIDADE – EXPRESSA PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – EFEITO OBRIGATÓRIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Lei n. 9.455/1997, em seu artigo 1º, § 5º, dispõe que a condenação por crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público, sendo efeito automático e obrigatório, conforme assinalam julgados do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: REsp n. 1.762.112/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 1/10/2019; AgRg no AREsp n. 1.732.310/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.

2. O trânsito em julgado da sentença penal condenatória posterior à transferência do réu para a inatividade não pode impedir a penalidade de cassação do ato, considerando que a prática do crime ocorreu durante a atividade.

3. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 418, reconheceu a constitucionalidade do ato em virtude de que “
a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade
”.

4. Inexistência de violação de direito líquido e certo.

5. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Colenda Turma:

MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ADALBERTO SOUZA BATISTA
contra suposto ato ilegal e coator atribuído ao
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, cujo teor tornou sem efeito a reforma do impetrante para a inatividade e ensejou a cassação da sua aposentadoria.

Sustenta que “
em razão de sentença penal condenatória que decretou a perda do cargo público, foi excluído das fileiras da Corporação no dia
21 de janeiro de 2020
”.
Todavia, além de sua demissão,
“a Administração, através de ato ilegal praticado pelo Comandante Geral da PMMT, decidiu tornar sem efeito o ato de reforma que transferiu o Impetrante para a inatividade, bem como decretou a exclusão da folha de pagamento deste
”.

Assevera que “
o ato de tornar sem efeito a reforma do Impetrante para a Inatividade culminou, por via obliqua, na cassação da aposentadoria do Impetrante, ato totalmente ilegal e que vai de encontro aos preceitos fundamentais esculpidos na Carta Magna brasileira, eis que a aposentadoria do Impetrante trata-se de um direito adquirido pelo cumprimento de tempo de serviço deste e pela contribuição desembolsada durante a profissão exercida
”.

Aduz que o “
militar inativo pode perder o posto e a patente por decisão judicial/administrativa, mas não o salário (direito adquirido e intocável), haja vista que os proventos do inativo não têm relação com a patente e cassar sua aposentadoria é ato ilegal que extrapola os limites da atribuição do governador do estado
”.

Argumenta que “
não é possível a cessação automática do pagamento de aposentadoria do militar que vem a ser excluído das fileiras da polícia, já que o ato da exclusão da aposentadoria deve ocorrer em processo administrativo em que seja assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, fato que não ocorreu no caso em tela
”.

Ao final, formula pedido para que seja concedida a segurança a fim de declarar ilegal “
o ato que excluiu o Impetrante da folha de pagamento, tornando sem efeito a transferência do Impetrante para a Inatividade mediante Reserva Remunerada
”.

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, determinou ao impetrante a juntada de cópia do processo administrativo disciplinar, sendo a determinação cumprida no Id. 33127953.

Notificada previamente, a autoridade coatora prestou informações no Id. 37594467.

Pedido liminar indeferido no Id. 37934450.

Formulado pleito de reconsideração, houve sua rejeição no Id. 40960994.

Agravo interno interposto pelo impetrante (Id. 41505990).

Contrarrazões ao Agravo ofertadas pelo Estado de Mato Grosso (Id. 42255984).

Em virtude da possibilidade de julgamento do mérito do mandado de segurança, o feito foi remetido para manifestação ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do d. Procurador José Zuqueti, opina pela denegação da ordem (Id. 47842978).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB/MT Nº 11190..

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Colenda Turma:

A questão central do presente
writ
reside na legalidade de a Administração Pública ter cassado a aposentadoria do ora impetrante em razão de sentença penal condenatória cujo teor decidiu pela perda do cargo.

O impetrante exerceu a função de Policial Militar no Estado de Mato Grosso pelo período de 26 (vinte e seis) anos e oito meses, quando requereu a sua aposentadoria, vindo a ser deferida por meio do Ato de Reforma nº 4.185/2011, com publicação em 27 de setembro de 2011 (Id. 30996478).

Na época vigia a Lei Complementar n. 231/2005, que, dentre outros, previa o requerimento de transferência para a reserva de forma remunerada com subsídio proporcional a título de aposentadoria ao militar com mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição se do sexo masculino:

Art. 112 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, se efetua
:

[...]

II - a pedido.

Art. 115 O militar que contar com mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição se do sexo masculino e 20 (vinte) anos se do sexo feminino, poderá ser transferido a pedido, para reserva remunerada com subsídio proporcional ao tempo de contribuição, desde que conte respectivamente com mais de 20 (vinte) e 15 (quinze) anos se serviço na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

No caso, houve decisão condenatória em face do impetrante, que decretou a perda do cargo público, no bojo do Processo Criminal n° 1304-08.2006.811.0110, cód. 20640, cumprida pela Administração Militar, conforme publicado em Diário Oficial nº 27.674 de 21/01/2020.

A sentença foi prolatada em 08/02/2008, contudo, o réu/impetrante ofertou recurso de apelação, ao fim desprovido, e o trânsito em julgado se deu em 18/05/2018. Tanto é que no Id. 33167979 verifica-se ofício do juízo criminal ao Comandante-Geral da PMMT, em 31/07/2008, para que o cumprimento ocorresse tão só quando do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo a determinação de cumprimento datada de 19/11/2019.

Diante dessa cronologia, não assiste razão ao impetrante. Passo a explicar.

Os fatos e a sentença são anteriores ao ato de aposentadoria.

Somente o trânsito em julgado, em virtude do apelo, é posterior.

Associado a isso, o crime cometido pelo impetrante foi de tortura (Lei 9.455/97), disposto em lei penal especial, na qual é prevista, de forma clara e coercitiva, a perda do cargo, função ou emprego público:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

[...]

§ 5º A condenação acarretará a
perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada
.

[...]

Dispositivo este indicado no comando sentencial:

“[...] Quanto à pena do réu ADALBERTO SOUZA BATISTA, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável, tendo em vista a intensidade do dolo, pelo tempo que perdurou o crime, pelo grau intenso da tortura, consubstanciada em violência tanto física como mental. Os atos praticados são de extrema crueldade; são atrocidades de tal espécie que qualquer pessoa pensa ser impossível que um ser humano faça isto a outrem; a vítima estava entregue, completamente dominada, já que seu braço foi algemado ao tornozelo, fato que demonstra o grau de perversidade na atuação do acusado que mantive a vítima sem possibilidade de qualquer capacidade de defesa ou reação; o acusado agiu ao arrepio da Lei e das determinações da Polícia Militar. Não há registro de antecedentes. Nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social do acusado. Não demonstra personalidade voltada para o crime. Os motivos determinantes do crime foram banais e egoísticos, uma vez que não encontram justificativas à luz de qualquer análise que leve em conta os valores de respeito e solidariedade que o ser humano deve nutrir pelo semelhante. As conseqüências extrapenais foram drásticas, eis que, quando um direito fundamental é violado pelo Estado, a repercussão é para a vida de todas as pessoas. O comportamento da vítima em nada influiu no resultado. A situação econômica do réu não restou evidenciada nos autos.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis meses) de reclusão.

A vista da causa de aumento de pena prevista no § 4º, do artigo 1º, da Lei n.º 9.455/1997, AUMENTO A PENA-BASE EM 1/3, chegando a pena de 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, QUE A TORNO DEFINITIVA PELA INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OUTRAS QUE POSSAM MODIFICÁ-LA.

A aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 4º, do artigo 1º, da Lei nº 9.455/1997 além do mínimo legal, justifica-se em razão da espécie de cargo que o acusado ocupa. O réu é policial militar e estava no exercício de suas funções quando praticou o crime. O que a sociedade espera, porque estabelecido na Constituição Federal, é que policiais militares atuem em sua defesa. Esta espécie de comportamento, praticado por agente do Estado que tem a competência constitucional de preservar a incolumidade das pessoas e preservar a ordem pública, leva ao descrédito da população na ordem democrática. Os policias militares desonram a Instituição a que pertencem. Quando afrontam a ordem democrática praticando delito de proteção internacional e constitucional, não denigrem apenas a própria imagem, mancham a imagem da Instituição e fazem a população desacreditar no próprio Estado, pois a segurança pública é seu dever e direito de todos, sendo inaceitável que fomentem violência e insegurança.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado (artigo 1º, § 7º, da Lei nº 9455/1997).

Em decorrência da condenação pelo crime de tortura, condeno os acusados a perda do cargo público e a interdição para o seu exercício, pelo dobro da pena aplicada, nos termos do artigo 1º, § 5º, da Lei nº 9.455/97, uma vez que possuem personalidade agressiva, inadequada para o exercício da função pública. Ademais, a Lei n.º 9.455/97, em seu artigo 1º, § 5º, prevê como efeito extrapenal automático e obrigatório da sentença condenatória, a referida penalidade de perda do cargo, função ou emprego público (STJ, HC n.º 92.247 – DF).

Por serem primários e possuírem residência fixa, concedo aos réus o direito de apelarem em liberdade.

[...]” (Id. 33167974, página 24 e seguintes)

Descrevo, por oportuno, trechos da sentença quanto ao tempo e modo dos fatos, que bem explicitam todo o desenrolar:

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em face de ADALBERTO SOUZA BATISTA e RONILSON GOMES DA SILVA, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do crime insculpido no artigo 1º, § 1º, c/c § 4º, inciso I, e § 5°, da Lei nº 9.455/1997, porque no dia 25 de novembro de 1997, no Destacamento da Polícia Militar do município de Campinápolis-MT, os denunciados, com uso de violência e grave ameaça, submeteram
AGRIMAR ROSA PIRES, que estava preso, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal, por intermédio de atos não previstos em lei ou não resultantes de medida legal
.

Narra a peça acusatória que
a vítima foi detida pelos policiais RONILSON GOMES DA SILVA e ADALBERTO SOUZA BATISTA, por embriaguez, desacato e resistência a prisão, razão pela qual foi encaminhada ao Destacamento da Policia Militar de Campinápolis
.

Em razão das ameaças de agressão feitas pelo policial RONILSON GOMES DA SILVA e pelo cabo ADALBERTO SOUZA BATISTA, a vítima tentou evadir-se do local, sendo perseguida pelo denunciado Ronilson que conseguiu alcançá-la. Neste momento a vítima foi conduzida novamente ao Destacamento da Polícia Militar,
onde algemaram seu braço ao tornozelo direito. A partir deste momento, os denunciados começaram a espancar a vítima, dando-lhes socos e chutes, principalmente nas regiões da cabeça e das costas, de forma alternada
.

A denúncia foi recebida em 10 de fevereiro de 1999, sendo os acusados citados e interrogados (fls. 75/v, 99 e101/104).

Por intermédio de defensor constituído, os acusados ofereceram defesa prévia, arrolando testemunhas (fls.107/110).

Em sumário de instrução processual foi ouvida a vítima AGRIMAR ROSA PIRES (fls. 130/131), bem com as testemunhas de acusação: JOAQUIM ALMEIDA DA SILVA (fls. 132/133), GERSON ANTÔNIO PEREIRA DE MELO (fls. 134/135), DORIVAL PEREIRA SIMIDAN (fls. 156), MARCELO PEREIRA DOS SANTOS (fls. 166) e ERSON MENDES MOREIRA (fls. 203), tendo as partes desistido da oitiva das testemunhas não encontradas (fls. 229 e 239).

Na fase de diligências do artigo 499, do Código de Processo Penal, o douto representante do Ministério Público requereu a juntada aos autos do laudo de exame complementar, que foi juntado às fls. 246 (fls. 241). A defesa, por sua vez, nada requereu (fls.248).

Alegações finais do Parquet pela procedência da denúncia, para condenar os acusados como incursos nas penas do artigo 1º, § 1º, c/c § 4º inciso I, e § 5°, da 9.455/1997, com as implicações decorrentes da Lei nº 8.072/90.

Às fls. 295/299 o acusado ADALBERTO SOUZA BATISTA apresentou alegações finais, aduzindo que agiu em estrito cumprimento do dever legal uma vez que apenas agiu de forma enérgica frente a um cidadão alcoolizado que reagiu à abordagem policial; aduziu que a vítima AGRIMAR ROSA PIRES, após ingerir bebida alcoólica em quantidade elevada, provocou um tumulto num estabelecimento comercial localizado no município de Campinápolis, sendo que, ao ser abordado pela Polícia Militar, passou a ofender os milicianos, além de resistir à prisão (fls. 295/299).

A defesa do acusado ROMILSON GOMES DA SILVA pugnou pela improcedência da denúncia para absolver o acusado ante a aplicação do princípio do in dúbio pro reo (fls.336).

[...]

A materialidade restou demonstrada pelo auto de exame de corpo de delito de fls. 29/v e 45,
mapa topográfico de localização de lesões de fls. 30/v e exame complementar de fls. 246
.

A autoria, por sua vez, sobressai induvidosa, pois, mesmo não tendo os acusados confessado a autoria delitiva, extrai-se dos autos diversos elementos que comprovam que os autores de tal ilícito foram os acusados.

Na fase investigativa,
a vítima AGRIMAR ROSA PIRES enumerou as agressões sofridas, declarando que
:

“...chegaram dois policiais militares e começaram a dialogar com o declarante, momento em que o Cabo Adalberto chegou por trás e lhe desferiu um chute, momento em que o declarante caiu no chão; Que um dos soldados pediu ao Cabo que não fizesse aquilo; Que imediatamente entrou na viatura policial acompanhado dos dois policiais militares e o elemento conhecido por “Pistola”; Que foram levados até o Destacamento da Policia Militar; Que ao chegar no Destacamento, o declarante diz que estava algemado; Que ao chegarem no destacamento foi também encostando o cabo Adalberto, que o mesmo já desceu com um cacetete na mão; Que o declarante ficou com muito medo de apanhar e que estava dentro do Destacamento o soldado Ronilson lhe falou espera ai, que o Cabo vai conversar com você; Que ao ver o cabo com um cacetete na mão empreendeu fuga, correndo pelas ruas da cidade; Que o soldado Ronilson correu atrás do declarante com uma metralhadora na mão e que não conseguindo alcançá-lo efetuou dois disparos;
Que neste momento o depoente diz ficar com muito medo de ser acertado pelos disparos e foi olhar para trás, quando caiu no chão devido a um quebra-molas que tinha no local; que nesse momento chegou o soldado Ronilson e já foi lhe chutando; que foi algemado e conduzido novamente ao destacamento
;
Que já no destacamento foi algemado o braço direito com o tornozelo direito e começou a ser espancado pelo cabo e pelo soldado Ronilson; Que o cabo Adalberto chegou a pegar um revólver velho de dentro da gaveta de uma mesa e apontar para a cabeça do declarante falando que ia matar o mesmo; Que quando o cabo deixava de bater no mesmo vinha o soldado Ronilson lhe dava chutes
(fls. 44/45).

Em juízo, a vítima AGRIMAR ROSA PIRES ratificou as suas declarações, esclarecendo que:

“passado um tempo chegaram dois policiais, o Ronilson e o outro. Que os policiais chamaram o declarante para conversar, oportunidade esta que
o cabo Adalberto deu um chute levando-o para o Destacamento. Tendo chegado o cabo Adalberto descendo do carro com o cacetete na mão, o declarante saiu correndo com medo e o Ronilson deu dois tiros em direção ao declarante que o mesmo caiu na esquina, tendo aproximado o Ronilson o qual encostou o cano da arma, tendo batido na testa do declarante
. Que levou o declarante para o destacamento o algemou a mão nos tornozelos, e falaram que o declarante os respeitassem e apontando um revólver velho, um punhal.
Que desferiu chutes no declarante”
(fls. 130).

Corroborando as declarações ofertadas pela vítima, afirmou a testemunha GERSON ANOTÔNIO PEREIRA DE MELO, que se encontrava presente no momento dos fatos:

“Agrimar entrou no destacamento e que o depoente ouviu uns gritos e vestiu uma bermuda e foi até o Destacamento, viu o Agrimar algemado no pé e na mão. Que após três minutos chegou o cabo.
Que o cabo chegou com a namorada de bermuda, camiseta, a paisana e alcoolizado e continuou a agressão por parte do cabo, verbal e chute
. Que um dos denunciados que colocou o revólver no pescoço.(...)
Que Agrimar era chutado, que o depoente chegou a comentar com os policiais que eles deveriam soltá-lo para que pudessem brigar de igual para igual, já que Agrimar estava em desvantagem pois estava algemado das mãos aos pés. Que o cabo se dirigiu ao depoente inclusive ameaçando de prender. E o depoente disse que não sairia do local até que a situação não desse basta
(fls. 134/135).

No mesmo sentido, as declarações da testemunha JOAQUIM ALMEIDA DA SILVA: “
Agrimar apanhava na boca do estômago e na região das costas. Que eram apenas desferidos chutes contra o Agrimar
”(fls.132/133).

Como se vê, não há dúvidas de que os réus efetivamente praticaram os fatos narrados na inicial. Ambos os acusados deram diversos socos e chutes na vítima, que se encontrava algemada, sob a custódia da Polícia. O grave sofrimento físico e mental está estampado tanto no laudo de exame de corpo de delito (fls. 45), bem como nas informações prestadas pela vítima e testemunhas. As condutas dos acusados, portanto, subsumem-se, perfeitamente ao crime descrito no artigo 1º, § 1º, c/c §§ 4º, inciso I e § 5°, da Lei nº 9.455/1997.

[...]

Vê-se que o elastério temporal entre os fatos cometidos (
25/02/1997
), a denúncia recebida (
10/02/1999
), a sentença (
08/02/2008
) e o trânsito em julgado (
18/05/2018
) são decorrentes dos mecanismos processuais assegurados ao contraditório e a ampla defesa, contudo, não podem impedir o cumprimento dos efeitos extrapenais expressamente previstos em lei. Destaca-se que houve duração irrazoável do processo.

A deficiência do andamento processual não pode ser de molde a relativizar a consequência da condenação.

Não obstante haja posicionamento quanto ao artigo 92 do Código Penal no sentido de que não pode ter interpretação extensiva aos proventos da inatividade, naquele diploma a perda do cargo público não é efeito automático, enquanto na lei especial (Lei 9455/1997) é expressamente prevista como ordem (e não possibilidade), como se disse. Ou seja, independe de motivação ou outro ato, é consequência inata, o que se mostra o primeiro diferencial.

A perda do cargo, função ou emprego público é obrigatória e automática na Lei 9.455/97, diferentemente dos efeitos do artigo 92, Código Penal, na qual é necessária a expressa previsão e fundamentação.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1762112/MT, proveu o recurso interposto pelo Ministério Público e reformou acórdão deste Tribunal de Justiça a fim de restabelecer a sanção de perda do cargo público em crime de tortura. Eis as ementas do recurso da instância de origem e o especial:

Apelação criminal

APELAÇÃO CRIMINAL –
TORTURA MAJORADA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE: AUTORIA NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE: INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DA TORTURA, CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO VALORADA EM 2 (DOIS) MOMENTOS NA DOSIMETRIA DA PENA, FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA UTILIZADA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVELAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE SEQUESTRO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA – LAUDO PERICIAL COMPATÍVELCOM DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES – SUBMISSÃO DA VÍTIMA A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL COMPROVADA – PARECER DA PROCURADORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA INTEGRADO – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÕES MANTIDAS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – ACÓRDÃO DO TJMT – CRIME NÃO COMETIDO MEDIANTE SEQUESTRO – AFASTAMENTO DESSA CAUSA DE AUMENTO – PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – REGIME INICIAL ABERTO –
PERDA DA INVESTIDURA MILITAR PRESSUPÕE FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA– PERDA DO CARGO PÚBLICO DECRETADA EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE DA CONDUTA COM A FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR
– ABSTRAÇÃO INERENTE AO DEVER DE TODO E QUALQUER AGENTE DE POLÍCIA [AGIR NA FORMA DA LEI] – GENERALIZAÇÃO DE COMPORTAMENTO IDEAL – NECESSIDADE DE JUSTIFICAR CONCRETAMENTE O MOTIVO SUFICIENTE OU RAZÕES PREVALENTES QUE AUTORIZAM A DECLARAÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E ANOTAÇÕES DE VIOLÊNCIA –
DECISÃO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – PENA ACESSÓRIA MAIS GRAVE QUE A PRINCIPAL – AFRONTA AO SISTEMA PENAL RETRIBUTIVO
– PROPORCIONALIDADE À GRAVIDADEDO FATO E À CULPABILIDADE DO AGENTE – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – HUMANIZAÇÃO DAS PENAS – DECLARAÇÕES DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO – PERDA DA INVESTIDURA MILITAR AFASTADA – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E AFASTAR A PERDA DA INVESTIDURA MILITAR[PRAÇA].

“As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crime cometido na clandestinidade, é prova válida para a condenação, sobretudo quando não há razão para se duvidar da sinceridade de suas palavras, que nenhum motivo possui para incriminar pessoas inocentes falsamente.” (TJMT, Ap 84895/2013) Se os fundamentos “utilizados para recrudescer a pena basilar reputam-se inidôneos, revelando serem as circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.” (TJMT, Ap nº 45256/2017)

Quando demonstrado que o crime não foi cometido mediante sequestro, imperativo o afastamento da causa especial de aumento prevista no inciso III do § 4º do art. 1º da Lei 9455/1997. Se o apelante for primário, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena inferior a 4 (quatro) anos, impõe-se estabelecer o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’). “A pena à perda do cargo público, com fulcro no § 5º do art. 1º da Lei 9.455/1997, pressupõe pertinente fundamentação, não sendo mero efeito da condenação, exigência expressa do parágrafo único do art.92 do CP.[...] O efeito da condenação penal de perda a de cargo público envolve a aplicação de dois princípios constitucionais que não podem ser ignorados, a saber: individualização da pena e a fundamentação da decisão judicial, um esculpido na estrutura fundamental da CF e o outro no Sistema de Justiça nacional (art.5º, XLVI e art. 93, IX). [...]” (TJMT, EIfNu 55648/2015) A pena acessória [perda da investidura militar] revela-se mais grave que a principal [privação de liberdade em regime aberto], a caracterizar afronta ao sistema penal retributivo, o qual disciplina que a pena é a compensação ao mal praticado (punitur quia peccatum est). Deve ser proporcional à gravidade do fato e à culpabilidade do agente, de modo a considerada justa (Sá, Sidnei Boccia Pinto de Oliveira. Repensando a Função Retributiva da Pena Criminal. Revista Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Vol. 7. p. 212 – Link: https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/273/repensando%20fun%C3%A7ao%20retributiva_Sa.pdf?sequence=1 – acesso em 8.1.2018). A limitação do poder punitivo do Estado e a necessidade de humanizar as penas, devem, sempre, guardar proporcionalidade com o mal (dano) causado pelo delito (BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. Lucia Guidicini e Alessandro Berti Contessa. São Paulo: Martins Fontes, 1998).

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 estabelece que “A lei não deve estabelecer mais do que penas estritamente e evidentemente necessárias” (art. 8º). (Apelação n. 78335/2017)

REsp

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TORTURA. POLICIAL MILITAR. DOSIMETRIA. AGENTE PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. º 7/STJ.
PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO
. VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Não é possível utilizar a condição de agente público para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, e concomitantemente, para aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 1.º, § 4.º, inciso I, da Lei n.º 9.455/97, sob pena de bis in idem.

2. A corte estadual concluiu que a violência e o sofrimento físico impostos à vítima no caso em apreço não extrapolaram aqueles inerentes à prática do crime de tortura. A revisão desta constatação fática exigiria reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 desta Corte Superior.

3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a prática do crime de tortura, de acordo com a legislação especial aplicável a este delito, a perda do cargo público é efeito automático e obrigatório da condenação
.

4. Embora fosse dispensável na hipótese, o Juízo de origem fundamentou concreta e pormenorizadamente a necessidade da imposição da sanção de perda do cargo público em razão da violação dos deveres do funcionário estatal (policial militar) para com a Administração Pública.

5.
A alegação defensiva de que não seria possível a perda do cargo em razão da superveniente aposentadoria do Recorrido Júlio César não foi examinada no acórdão recorrido e a referida passagem

para a inatividade não se encontra comprovada nos autos
.
Em todo caso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento das Ações Penais n.º 825/DF e 841/DF, decidiu que o fato de o Acusado encontrar-se na inatividade não impede a imposição da sanção de perda do cargo público, considerada a independência da esfera penal.

6.
Não se está a tratar, nestes autos, de cassação de aposentadoria,
mas de simples reconhecimento, no âmbito penal, da necessidade de decreto de perda do cargo e da presença dos fundamentos necessários para a imposição desta sanção. Eventuais reflexos previdenciários da decisão penal deverão ser discutidos no âmbito próprio
.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para restabelecer a sanção de perda do cargo público imposta a JÚLIO CÉSAR MARTINS VIEIRA DA ROCHA, nos termos da sentença condenatória.

(REsp n. 1.762.112/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 1/10/2019)

No voto, a i. Relatora, Ministra Laurita Vaz, teceu importantes ponderações que abarcam o caso aqui posto:

De outra parte, observa-se que efetivamente houve violação ao art. 1.º, § 5.º, da Lei n.º 9.455/97, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a prática do crime de tortura, de acordo com a legislação especial aplicável a este delito, a perda do cargo público
é efeito automático e obrigatório da condenação
.

[...]

Além disso, embora fosse dispensável, na hipótese em apreço, o Juízo de origem fundamentou concreta e pormenorizadamente
a necessidade da imposição da sanção de perda do cargo público
, nos seguintes termos (fl. 297):

[...]

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a necessidade de decretação da perda do cargo público nos casos em que a conduta criminosa demonstra a
violação dos deveres do agente com o ente estatal e a infringência dos princípios mais básicos da Administração Pública, entre eles o da moralidade e o da impessoalidade, o que foi expressamente demonstrado no caso em apreço
.

[...]

Portanto, consoante o entendimento pacífico desta Corte Superior, é necessário o restabelecimento da sanção de perda do cargo público.

Ressalte-se, por oportuno, quanto ao argumento defensivo, exposto nas contrarrazões ao recurso especial, de que não seria possível a perda do cargo do Recorrido JÚLIO CÉSAR devido à sua superveniente aposentadoria (fl. 456), que esta matéria não foi examinada no acórdão recorrido e que a alegada passagem para a inatividade não se encontra comprovada nos autos.

Em todo caso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento das Ações Penais n.os 825/DF e 841/DF,
decidiu que o fato de o Acusado encontrar-se na inatividade não impede a imposição da perda do cargo público, considerada a independência da esfera penal
.

Deve-se, ressaltar, contudo, que "no caso destes autos, não se está a tratar de cassação de aposentadoria, mas de simples reconhecimento – em âmbito penal – da necessidade de decreto de perda do cargo e da presença dos fundamentos necessários a tanto" (APn 825/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/04/2019, DJe 26/04/2019).

Desse modo, eventuais reflexos previdenciários da decisão penal deverão ser discutidos no âmbito próprio.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, para restabelecer a sanção de perda do cargo público imposta a JÚLIO CÉSAR MARTINS VIEIRA DA ROCHA, nos termos da sentença condenatória.

Ainda, naquele Superior Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. CRIME DE TORTURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO REBATE O ÓBICE APONTADO NA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
(MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014.

2. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta ao conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.732.310/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021)

Em referência ao Supremo Tribunal Federal, na ADPF 418, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a Suprema Corte reconheceu a compatibilidade da penalidade de cassação da aposentadoria:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990.
PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE
. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

2.
A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro
.

3.
A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes
. 4.
A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública
.

5.
A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos
,
em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade
.

6. Arguição conhecida e julgada improcedente.

(ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020)

Ademais, os fatos ocorreram muito antes de se implementar os requisitos da aposentadoria que, aliás, foi requerida posterior a sentença condenatória, segunda distintivo.

Destaca-se que fato de o impetrante encontrar-se na inatividade não impede a imposição da perda do cargo público, considerada a independência da esfera penal.

Em relação ao mandado de segurança impetrado pelo corréu (
Ronilson Gomes da Silva
) sobre a mesma sentença criminal que condenou o impetrante (autos n. 1304-08.2006.811.0110), de fato, o Colegiado, por maioria, concedeu a ordem, nos termos do voto do relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, contudo, houve divergência inaugurada pelo Des. Luiz Carlos da Costa e acompanhada pelos 1º e 2º vogais (Des. Márcio Vidal e Desa. Maria Erotides Kneip), que, com a devida vênia, entendo que é o caso de aderir. Isso porque, como fundamentei, a questão tem distinções, sendo o crime e o processamento na atividade, exceto o julgamento do recurso de apelação.

Transcrevo trechos do voto divergente de lavra do Des. Luiz Carlos da Costa

[...] Da leitura do citado ato constata-se que o impetrante foi transferido, a pedido, para a inatividade mediante reserva remunerada em 12 de janeiro de 2012 (Ato do Governador do Estado de Mato Grosso nº 5.772/2012, Id. 51476976 fls. 1).

Após ciência de que, em 31 de agosto de 2011, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso havia negado provimento às apelações.

Rememoro que o impetrante Ronilson Gomes da Silva foi condenado nas sanções do artigo 1º, § 1º, c/c § 4º, inciso I e § 5° da Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências:

[...]

Está expresso no parágrafo 5º que a perda do cargo, função ou emprego público decorre, inexoravelmente, da sentença penal condenatória, sem necessitar de qualquer outro ato, que não o simplesmente declaratório, logo prescinde de instauração de processo administrativo disciplinar.

[...]

E no caso, não há ilegalidade no ato de cassação da aposentadoria decorrente da perda do cargo público declarada em sentença penal condenatória pelo crime de tortura:

[...]

Pontuo que, mesmo em hipótese que se não se cuida de condenação pelo crime de tortura, a circunstância de o condenado ter sido transferido para a inatividade mediante reserva remunerada, não impede a cassação da aposentadoria:

[...]

A perda do cargo público, portanto, foi prevista no texto constitucional como uma medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, principalmente quando existente prática de falta grave ou ato ilícito.

Assim, quando a falta grave praticada pelo servidor, ainda em atividade, só for constatada durante sua aposentadoria, a penalidade cabível é a cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e sequer teria direito à aposentadoria.

Essa conclusão fica bem evidenciada na
doutrina de José dos Santos Carvalho Filho
:

Registre-se, por oportuno, que não há direito adquirido do ex-servidor ao benefício da aposentadoria, se tiver dado ensejo, enquanto em atividade, à pena de demissão. Por isso, inteiramente cabível a cassação da aposentadoria
. (Manual de Direito Administrativo, 25ª edição, São Paulo: Atlas, 2012, p. 718)

Como bem explicado pela PGR em sua manifestação (Peça 69):

A possibilidade de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade é sanção correspondente à demissão administrativa (inclusive a daquele que já tenha implementado os requisitos legais de aposentação, mas permaneça em atividade), em que o servidor igualmente perde, de forma proporcional ou total, a expectativa de retribuição decorrente das contribuições que fez ao longo da vida funcional
.

A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria
.
Cogitar-se de tratamento diverso, no caso, para servidores ativos e aposentados, implicaria, inclusive, a adoção de solução não isonômica e, portanto, inconstitucional. Representaria, além disso, indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade
.

Dito de outro modo:
a impossibilidade de punição de servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso, entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos

ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa
. [...]. (Trecho do voto condutor). [sem negrito no original]

Ademais, nada obstante a cassação da aposentadoria regida pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, o impetrante “não ficará desamparado, porquanto, a despeito de não lhe ser assegurado um suposto direito de resgate das contribuições previdenciárias pagas, a Constituição prevê uma solução para o caso,
consistente na possibilidade de contagem do tempo de contribuição no regime próprio para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social
(art. 201, §9º)”, (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RMS 34499/DF AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente Desembargador Relator para indeferir a segurança. Em consequência, revogo a liminar (Id. 52615962).

Com tudo que há nos autos não existe violação de direito líquido e certo, pois o efeito sofrido pelo impetrante está previsto na legislação e é inato a sua condenação penal.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança postulada. Por consequência, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno ante o julgamento do mérito do mandado de segurança.

Sem custas nem honorários (art. 77, RITJMT; Súmula 512/STF).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vênia ao relator, mas
concedo
a segurança, até porque esse é o meu entendimento. O réu aposentado até poderia perder a aposentadoria,
em razão de um processo criminal, em razão da inidoneidade dele, mas para isso deveria haver a instauração de um
processo
administrativo com essa finalidade e
não simplesmente cumprir a sentença
criminal de perda do cargo, porque ela determinou a perda da função pública, então cassar a aposentadoria, mandar voltar à ativa para depois fazer perder a função pública é contra tudo que já tenho votado, por isso mantenho a coerência do que tenho votado.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Voto da mesma forma que a divergência, quando a condenação se trata da perda do cargo público e se este não existe mais, a sentença continua íntegra, mas não volta para atingir a aposentadoria, que hoje com o entendimento dos Tribunais Superiores, se há o tempo de contribuição e tempo de serviço não há mais que se questionar.

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Helena Bezerra Ramos.

VOTO

EXMO. SR. DR. JONES GATTAS DIAS (3º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL):

Eminentes pares:

Essa é uma matéria já conhecida nessa Turma e uma coisa é a jurisdição criminal e outra coisa é a jurisdição administrativa e o que está se buscando nesse mandado de segurança é a oportunidade do contraditório e do devido processo legal, que não houve com os corolários constitucionais do contraditório e da ampla defesa e por essa razão, peço vênia ao relator e acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Helena Bezerra Ramos.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL):

Já tive oportunidade de enfrentar questão semelhante, na qual julguei justamente da mesma forma que a divergência e, desde logo, peço vênia ao relator e acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2022:

APÓS O RELATOR DENEGAR A SEGURANÇA, A 1º VOGAL DIVERGIU PARA CONCEDER, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), 4º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) E 5º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO). PEDIU VISTA O 3º VOGAL (DR. JONES GATTAS DIAS).

SESSÃO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DR. JONES GATTASS DIAS (3º VOGAL):

Colenda Turma,

Conforme verificado na sessão do dia 4.11.2022 deste órgão colegiado, depois do voto do nobre Relator, Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, conduzido no sentido de denegar a segurança almejada no presente
mandamus,
conforme parecer lançado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª vogal, abriu divergência, a fim de conceder a segurança, tendo sido acompanhada pelo eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2º vogal, o que me levou a pedir vista, prosseguindo-se, contudo, o julgamento, com a votação do 4º e do 5º vogais, que seguiram o voto divergente.

A matéria em debate reside na alegação de suposto ato ilegal e coator conferido ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por ter tornado sem efeito a reforma do impetrante, Adalberto Souza Batista, para a inatividade e cassou sua aposentadoria.

O impetrante sustenta que “
em razão de sentença penal condenatória que decretou a perda do cargo público, foi excluído das fileiras da Corporação no dia
21 de janeiro de 2020”
e que, além de sua demissão,
“a Administração, através de ato ilegal praticado pelo Comandante Geral da PMMT, decidiu tornar sem efeito o ato de reforma que transferiu o Impetrante para a inatividade, bem como decretou a exclusão da folha de pagamento deste”.

É argumento do impetrante que o ato da autoridade ora impetrada culminou, por via oblíqua, na cassação da sua aposentadoria, o que considera ato totalmente ilegal e que alega ir de encontro aos preceitos fundamentais insculpidos na Carta Magna, na medida em que a aposentadoria se revela um direito adquirido pelo cumprimento de tempo de serviço e pela contribuição desembolsada durante a profissão exercida.

Ainda segundo o impetrante,
“o militar inativo pode perder o posto e a patente por decisão judicial/administrativa, mas não o salário (direito adquirido e intocável), haja vista que os proventos do inativo não têm relação com a patente e cassar sua aposentadoria é ato ilegal que extrapola os limites da atribuição do governador do estado (...) não é possível a cessação automática do pagamento de aposentadoria do militar que vem a ser excluído das fileiras da polícia, já que o ato da exclusão da aposentadoria deve ocorrer em processo administrativo em que seja assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, fato que não ocorreu no caso em tela”.

O bem lançado voto do relator se esmerou no esclarecimento de que o impetrante exerceu sua função de Policial Militar no Estado de Mato Grosso pelo período de vinte e seis anos e oito meses e que obteve sua aposentadoria em
27 de setembro de 2011
, com a publicação do Ato de Reforma n. 4.185/2011, tendo sido transferido para a reserva de forma remunerada com subsídio proporcional ao militar com mais de 25 anos de contribuição, sob a égide da Lei Complementar n. 231/2005, e que a sentença penal condenatória com decretação da perda do cargo público proferida nos autos 1304-08.2006.8.11.0110 – código 20640 é de
8 de fevereiro de 2008
, mas transitou em julgado em
18 de maio de 2018
.

Verifica-se, assim, que, realmente, embora os fatos e a sentença tenham ocorrido durante o período de plena atividade funcional do impetrante, os efeitos da condenação já o alcançaram após sua aposentadoria.

No voto condutor também se observa a preocupação em distinguir a interpretação dada ao disposto no art. 92 do Código Penal acerca do efeito da condenação, consistente na “
perda de cargo, função pública ou mandato eletivo
”, da conferida ao art. 1º, § 5º, da Lei Especial 9.455/97, que define os crimes de tortura, no tocante à “
perda do cargo, função ou emprego público
”, sustentando ser automático e obrigatório o efeito da perda do cargo público neste segundo caso, como se dá com o caso em tela.

O ponto fulcral de toda a celeuma instaurada no mandado de segurança em apreço também foi devidamente ressaltado no voto norteador e se vê sedimentado no entendimento já externado pelo Supremo Tribunal Federal, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, de ser
constitucional o ato de cassação da aposentadoria por perda de cargo decorrente de condenação criminal por prática de tortura, inobstante o caráter contributivo do benefício previdenciário
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR INATIVO
.
CRIME DE TORTURA
.
CONDENAÇÃO CRIMINAL
.
PERDA DOCARGO. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE
.
EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO
.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO REBATE O ÓBICE APONTADO NA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
(MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014.
2. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta ao conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1732310/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, 2.2.2021, DJe 8.2.2021). Destaquei.

Merece especial destaque os fundamentos expendidos nos julgados perfilados no corpo do voto que deu origem à ementa acima reproduzida:

“PROCESSO CIVIL. ATOS ADMINISTRATIVOS. BOMBEIRO MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PERDA. PROVENTOS. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEMISSÃO. INATIVIDADE. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL. SISTEMA CONTRIBUTIVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

I - Na origem, trata-se de mandado se segurança preventivo objetivando impedir a suspensão ou a cassação dos proventos do impetrante, bem como a suspensão do Procedimento n. E-27/037/1137/2015. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. No STJ, negou-se provimento ao recurso ordinário.

II - O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC."

III - No tocante à prescrição, transcrevem-se os termos do parecer do Ministério Público Federal, os quais, por oportuno e relevante, adotam-se como razões de decidir, in verbis: "(...) há de ser afastada a alegada prescrição, uma vez que, segundo os autos, o ato ilícito praticado pelo recorrente e que deu ensejo à instauração de procedimento administrativo deu-se em 28.1.2010 e o acórdão que o declarou indigno do oficialato foi prolatado em l0.7.2013, portanto dentro do prazo de seis anos previsto no Art. 17 da Lei Estadual n. 427/81." No mesmo sentido opinou o Ministério Público Estadual.

IV - Não se sustenta a tese de consumação prescricional, bem rebatida pelo Parquet.

V -
No tocante à aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria, o entendimento cristalizado na jurisprudência pátria é pela possibilidade de cassação da aposentadoria como consequência da demissão, inclusive com previsão legal expressa no âmbito federal
.

VI -
A cassação da aposentadoria representa, em última análise, apenas o meio para que o servidor inativo seja excluído da condição de servidor público (aposentado ou não), a medida é mera decorrência lógica da perda de cargo público, sanção expressamente prevista no texto legal. Vale dizer, cassa-se a aposentadoria como meio à reversão do servidor e, ato contínuo, a sua demissão
.

VII -
A aposentadoria não é um produto que o servidor adquire com contribuições. Mesmo o trabalhador comum, vinculado ao RGPS, que venha a ser demitido, às vésperas de cumprir os requisitos, não tem direito à aposentadoria. Da mesma forma, o servidor não tem direito a nada mais, a não ser o tempo de contribuição, no caso de exoneração, a pedido ou por demissão
.

VIII - As contribuições vertidas ao sistema previdenciário, seja no regime geral, seja no regime público, não implicam nenhum benefício adicional ou ressarcimento, caso não sejam preenchidos os requisitos para a aposentadoria.

IX -
A condição de servidor público (aposentado ou não) é um dos requisitos seja da concessão, seja da manutenção da aposentadoria no serviço público. O servidor apenado com a perda da função pública deixa de ostentar o requisito básico ao gozo da aposentadoria no regime público que a condição de servidor público, conforme preconiza o art. 40, § 1°, CF: "Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados
[..]."

X -
Na prática, vê-se apenas a perda da aposentadoria, de forma direta, todavia, o que de fato ocorre, em termos técnicos, é a reversão da aposentadoria, para possibilitar a demissão e a consequente cassação. Da perda da função pública e da condição de servidor público é que decorre a cassação de aposentadoria
. XI - Em atenção ao parecer do Ministério Público Federal, importa ressaltar que o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, condição que não mais ostenta justamente por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; AgInt no RMS n. 55.127/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 29/5/2018; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018.

XII - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, cabe à parte dita prejudicada demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS n. 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.)

XIII - Desse modo, não se identificando vício na tramitação do processo que resultou na cassação da aposentadoria, não há de se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental.

XIV - Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no RMS 59.972/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020.) Destaquei.

“MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL MILITAR INATIVO
. CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE:
PERDA DO CARGO
. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE.
EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO
. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE INVOCADO QUE NÃO SE APLICA.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, NÃO OBSTANTE O CARÁTER CONTRIBUTIVO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ
. AUSÊNCIA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1.
Impetração voltada contra ato que culminou na exclusão do policial militar do serviço inativo, com perda dos proventos, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado em autos de ação civil de improbidade administrativa a qual, entre outros, determinou a perda da função ou cargo público exercido pelo impetrante, por ato ilícito por ele cometido ainda quando em atividade
. 2. O art. 129 da legislação castrense invocado pelo recorrente em apoio à sua tese, a tanto não se presta, uma vez cuidar-se de dispositivo relacionado à exclusão de militar a bem disciplinar, enquanto que a hipótese é de cumprimento de determinação judicial. 3. O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014. 4. Ausência de direito líquido e certo. Recurso ordinário improvido. (RMS 48.909/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016.) Destaquei.

Não é outro o entendimento doutrinário, clássico e atual, acerca da cassação da aposentadoria:

“Cassação da aposentadoria
é penalidade assemelhada à demissão, por acarretar a exclusão do infrator do quadro dos inativos e, consequentemente, a cessação do pagamento de seus proventos.”
[1]

“Trata-se de sanção aplicada aos servidores públicos que estejam aposentados ou em disponibilidade e que tenham cometido, na atividade, alguma das sanções previstas em lei, puníveis com demissão. Com efeito, o que diverge da penalidade anterior (demissão) é a situação funcional do servidor que, por não estar em atividade, não poderá ser demitido.”
[2]

A jurisprudência, valendo-se das mencionadas lições doutrinárias, vem decidindo mais recentemente nesse sentido, norteada pela posição das Cortes Superiores, conforme se observa a seguir,
mutatis mutandis
, em trechos do voto condutor do julgado em destaque proferido pelo egrégio TJSP, que bem delineia acerca da extensão dos efeitos da perda do cargo decorrentes da sentença condenatória sobre a aposentadoria e sobre a não configuração de direito adquirido à contribuição:

“(...) A 'perda do cargo', nos fins propostos na Lei de Improbidade Administrativa, é modalidade de sanção que implica no rompimento do vínculo jurídico existente entre o servidor e a Administração Pública, interpretação que espelha a máxima efetividade dos valores consagrados pelo conjunto normativo que rege a defesa do patrimônio público. Significa dizer, portanto, que a
'cassação de aposentadoria' é penalidade específica que integra o gênero 'perda do cargo', em especial nas hipóteses em que o agente se tornou inativo
.
Com efeito, não se pode transformar a passagem à inatividade em verdadeiro prêmio ao servidor faltoso, mormente na hipótese em que o agente perde a condição de servidor público em decorrência de regular processo administrativo disciplinar, ou mesmo em ação civil de improbidade, nada justificando manutenção do vínculo com a Administração e recebimento de benefício.
A lição de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO embora aborde o tema na seara disciplinar, espelha fundamentos que mutatis mutandi são aplicáveis à hipótese:
'O ato de aposentadoria do servidor pode estar contaminado de vício de legalidade, como ocorre com qualquer ato administrativo. Quando tal ocorrer, o caso é de invalidação do ato, devendo o servidor retornar à atividade. A cassação da aposentadoria, porém, tem natureza diversa. Cuida-se de penalidade por falta gravíssima praticada pelo servidor quando ainda em atividade. Se essa falta fosse suscetível, por exemplo, de pena de demissão, o servidor não faria jus à aposentadoria, de modo que, tendo cometido a falta e obtido a aposentadoria, deve esta ser cassada. Trata-se, por conseguinte, de penalidade funcional, ainda que aplicada a servidor inativo. Registre-se, por oportuno, que não há direito adquirido do ex-servidor ao benefício da aposentadoria, se tiver dado ensejo, enquanto em atividade, à pena de demissão
. Por isso, inteiramente cabível a cassação da aposentadoria. Na verdade, até mesmo a aposentadoria compulsória de magistrado, que tem natureza punitiva, está sujeita à cassação se decisão superveniente a decretar em razão da condenação à perda do cargo. Semelhante solução tende a evitar que a aposentadoria (que devemos lembrar enseja remuneração) sirva como escudo para escamotear infrações gravíssimas cometidas pelo exservidor anteriormente, sem que se lhe aplique a necessária e justa punição. Por tal motivo, quando o servidor passa para a inatividade a fim de fugir à responsabilidade funcional, e posteriormente se conclui, em regular processo disciplinar, no sentido de que praticou falta gravíssima, a pena de cassação de aposentadoria apresenta-se com duplo efeito: invalida o ato de aposentadoria e traduz a aplicação de penalidade equivalente à de demissão'. Tem-se, portanto, que a sanção imposta ao impetrante, além de prévia e legalmente cominada, é resultado lógico da penalidade imposta judicialmente no âmbito da já mencionada ação de improbidade administrativa, devendo o infrator responder pelos atos praticados quando em atividade. Concessão de aposentadoria não pode isentar o servidor de responsabilidade funcional, ou mesmo da prática de atos de improbidade'. No mesmo sentido é o entendimento de nossas Cortes Superiores, conforme indicado no julgado, confira-se: 'O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014.” (STJ RMS 48.909/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016) (...) O Plenário Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes: MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, MS 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e MS 23.219-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau' (STA 729 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 22-06-2015 PUBLIC 23-06-2015). No mesmo sentido: RMS 33937, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016; (RMS 34499 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017.”

Insta ressaltar, ademais, o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança Cível nº 2011650-49.2019.8.26.0000, Des. Rel. Francisco Casconi, julgado em 18/09/2019, já mencionado:

“
Insubsistente afirmação de que o caráter contributivo do benefício previdenciário obsta a cassação de aposentadoria do servidor público, uma vez que contribuições suportadas no período de atividade não se destinam a custear a retribuição devida quando de eventual aposentação individual que, aliás, está condicionada ao preenchimento de requisitos outros, não bastando mero recolhimento compulsório da contribuição
. Esclarecedoras, quanto ao ponto, as informações da autoridade impetrada, ao afirmar que “as contribuições realizadas têm como escopo garantir o pagamento dos benefícios já existentes. Daí a razão pela qual se adjetiva como contributivo o regime previdenciário. Há uma injunção constitucional de contribuição de todos os servidores ao sistema, para que possa haver o pagamento dos benefícios aos que já passaram à inatividade. Não há opção, não há voluntariedade.
A contribuição é compulsória. Entretanto, não gera direito absoluto de contraprestação consistente no recebimento do benefício previdenciário, pois para a concessão do benefício exige-se o preenchimento de requisitos outros que não apenas o adimplemento da contribuição. E, na hipótese de não preenchimento desses requisitos, não há concessão da aposentadoria, nem tampouco a restituição dos valores pagos, sem que isso represente confisco
”.

(TJSP, Apelação Cível 0000489-41.2008.8.26.0589, rel. Paulo Galizia, 10ª Câmara de Direito Púbico, 31.8.2020) Destaquei.

Com efeito, valendo-se dos ensinamentos acima e dos precedentes das Cortes Superiores, em se tratando, como aqui, de sentença condenatória por crime de tortura, cuja sanção de perda do cargo público é considerada de efeito automático e obrigatório, à luz do disposto no art. 1º, § 5º, da Lei Especial 9.455/97, tem-se que a cassação da aposentadoria corresponde exatamente à demissão do servidor público em atividade quando do cumprimento dos efeitos da sentença, não cabendo falar, com a devida vênia

dos que divergem desse entendimento, em necessidade de garantia do devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa em regular processo administrativo, para que se formalize a perda da aposentadoria e dos proventos dela decorrentes.

Com igual razão, não há falar em direito adquirido à aposentadoria ou às contribuições recolhidas ao longo dos anos, conforme sustentado nos julgados invocados pelo impetrante, uma vez que, como visto mais acima nos julgados ora colacionados e no voto do relator, com a aplicação da pena imposta pela Lei Especial 9.455/97 (art. 1º, § 5º) e exarada na sentença judicial, precisamente a “perda do cargo”, o aposentado perde a condição de servidor público, mais especificamente, no caso em análise, a condição de policial militar, e, consequentemente, o próprio direito à aposentadoria.

A ilustrada Procuradoria-Geral da Justiça anotou em seu parecer, com bastante propriedade e afinada ao posicionamento dos tribunais superiores, que “
por razões republicanas, a prática de ato ensejador à perda do cargo na ativa autoriza a cassação de aposentadoria do inativo, que não deve valer-se do vínculo previdenciário como escudo para salvaguarda de práticas ilícitas cometidas em atividade, razão pela qual não prospera a alegação do impetrante de que não deveria perder sua aposentadoria”.

O comentado parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, José Zuqueti, pinça dois julgados do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que seguem na esteira do entendimento inaugurado pelo relator do presente
writ
, valendo destacar o concebido por esta Colenda Turma, tendo como relator, o eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, com escora em julgado do STJ:

“MANDADO DE SEGURANÇA–
PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA
–
DECISÃO QUE REFERENDOU SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO
–
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
–
DEVER DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
– IMPOSSIBILIDADE

DE MODIFICAÇÃO NA ESFERA CÍVEL –
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
–
SEGURANÇA DENEGADA
–
PRECEDENTES DO STJ
.
Ocorrendo trânsito em julgado de sentença penal condenatória que decreta a perda do cargo público, a autoridade administrativa tem o dever de proceder à demissão do servidor ou à cassação da aposentadoria, independentemente da instauração de processo administrativo disciplinar, uma vez que qualquer resultado a que chegar a apuração realizada no âmbito administrativo não terá o condão de modificar a força do decreto penal condenatório. Nesses casos, não há falar em contrariedade ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, já plenamente exercidos nos rigores da lei processual penal
.” (MS 174830/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, J. 07.07.2016, DJe 20.07.2016) Destaquei.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MODIFICAÇÃO NA ESFERA CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Diante do trânsito em julgado de sentença penal condenatória que decreta a perda do cargo público, a autoridade administrativa tem o dever de proceder à demissão do servidor ou à cassação da aposentadoria, independentemente da instauração de processo administrativo disciplinar, que se mostra desnecessária. Isso porque qualquer resultado a que chegar a apuração realizada no âmbito administrativo não terá o condão de modificar a força do decreto penal condenatório
. 2.
Em consequência, nesses casos, não há falar em contrariedade ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, já plenamente exercidos nos rigores da lei processual penal
, tampouco na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado ou de bis in idem, sendo esta última oriunda de eventual apuração, na esfera administrativa, do ilícito praticado. 3. Do administrador não se pode esperar outra conduta, tendo em vista a possibilidade de, em tese, incidir no crime de prevaricação ou de desobediência, conforme for apurado, segundo os arts. 319 e 330 do Código Penal. O fato poderá, ainda, constituir ato de improbidade administrativa, conforme art. 11, II, da Lei 8.429/92. 4. Qualquer modificação dos efeitos da sentença condenatória, bem como a extensão de qualquer benefício ou vantagem, deve ser buscada e solucionada na própria esfera penal. Em mandado de segurança impetrado contra ato que, em cumprimento à sentença que decreta a perda da função pública, aplica a servidor público a pena de cassação de aposentadoria, não cabe a reforma da decisão proferida no juízo criminal. 5. Recurso ordinário improvido.” (STJ, RMS 22.570/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 19/05/2014) Destaquei.

O julgado, cuja ementa se vê acima reproduzida, embora contraste com a decisão mais recente desta Colenda Turma
(N.U 1002021-51.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022), se mostra em sintonia íntima com o entendimento do STF e do STJ, conforme visto até aqui, e, não à toa, com os últimos julgados dos demais tribunais pátrios, merecendo ênfase o do egrégio TJSP, destacado há pouco, precipuamente por conta da compreensão de que o efeito condenatório da perda do cargo público, previsto no art.
1º, § 5º, da Lei Especial 9.455/97, que define os crimes de tortura, é automático e obrigatório.

Revela-se equivocada, portanto, a alegação do impetrante de que a perda do cargo não se confunde com a perda da aposentadoria e, consequentemente, com a perda do salário, pois, embora distintos os conceitos, o que se conclui é que a aplicação da pena de perda do cargo público em casos como o dos autos atinge o aposentado, vindo a retirar deste o requisito indispensável de “ocupação de cargo no serviço público” para obter o benefício da aposentadoria.

Diante de todo o exposto,
peço vênia à divergência, para acompanhar, na íntegra, o voto preferido pelo relator
.

É como voto.

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL):

Eminentes pares:

Fui advertido pela colega Desembargadora Maria Erotides Kneip, fazendo-me lembrar que, em casos semelhantes, votei em sentido oposto a esse mandado de segurança e agora com o voto do colega Dr. Jones Gattass, ficou mais nítida a minha memória, razão pela qual, para ser coerente, retifico meu voto já lançado para denegar a ordem, nos termos do voto do relator, pois é crime de tortura e a própria lei especial prevê a perda do cargo.

É como voto.

VOTO
(RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

A minha divergência é porque votávamos dessa forma, mas mesmo no crime de tortura, fala da perda do cargo e o entendimento atual é de que não se confunde, apesar do Dr. Jones Gattas entender que se confunde sim, pois diz que perder a aposentadoria é perder o cargo, no qual “desaposenta” o servidor, volta para o cargo e depois demite-o e acredito que é uma interpretação elástica.

Mantenho meu voto já proferido.

VOTO
(RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL):

Peço vênia ao relator, ratifico meu voto e permaneço acompanhando o voto da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022:

APÓS O 3º VOGAL (DR. JONES GATTAS DIAS) VOTAR ACOMPANHANDO O RELATOR, E AINDA O 4º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), EM SESSÃO, RETIFICAR SEU VOTO PARA TAMBÉM ACOMPANHAR O RELATOR, VERIFICOU-SE A OCORRÊNCIA DE EMPATE.
O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA CONVOCAÇÃO DE DESEMBARGADOR PARA VOTO DESEMPATE.

SESSÃO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (CONVOCADA):

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside em saber se há direito líquido e certo do impetrante à manutenção dos proventos de aposentadoria, no caso de condenação criminal transitada em julgado cumulada com a pena de perda da função pública.

Na espécie, o impetrante foi condenado pelo crime de tortura após ter passado para a inatividade.

Nesse contexto, ainda que o corréu não tenha recebido o mesmo tratamento, a perda da aposentadoria decorre automaticamente da condenação e prescinde de outros trâmites administrativos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR INATIVO. CRIME DE TORTURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO REBATE O ÓBICE APONTADO NA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014.

2. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta ao conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.732.310/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

Assim, com a vênia da divergência acompanho o relator, pela ausência de direito líquido e certo a ser amparado na impetração.

É como voto.

[1]
MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro.
21ª edição. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 1996, p. 393.

[2]
CARVALHO, Matheus.
Manual de Direito Administrativo.
7ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 916.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023